Tribunal: TJBA
Processo: 8031976-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031976-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: CARLOS NASCIMENTO COSTA

Advogado(s)
:
RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE.
TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o executado implante a promoção/progressão funcional do exequente, conforme reconhecido na sentença objeto do cumprimento provisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se
é possível a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A possibilidade de execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.872/RS, com repercussão geral, por não atrair o regime constitucional dos precatórios.

4.
Ainda que a obrigação exequenda imponha reflexos financeiros à Fazenda Pública, tal fato, por si só, não é suficiente para descaracterizar sua natureza de obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "
A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios. Ausência de vedação à execução provisória.
"

Jurisprudência relevante citada
: STF,
RE n. 573.872-RS
, Relator.: Ministro EDSON FACHIN, Data de Julgamento:
24/05/2017
, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: DJe
11/09/2017
.

Vist
os, relatados e discutidos estes autos de n.
8031976-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS e como agravado CARLOS NASCIMENTO COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02